Tribunal: STF
Processo: Rcl 50547
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra ato do relator do Processo nº 0011466-85.2019.5.15.0097, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).



    A parte reclamante narra que:



    “teve contra si ação trabalhista movida por ex-empregado que pleiteou, dentre outros pedidos, o pagamento de 1 (uma) hora extraordinária sob o argumento de usufruir tão somente de 30 minutos de refeição (inicial e emenda – doc. nº 4). 



    [...]



    A sentença foi disponibilizada em 28/05/2021 julgando procedente o pedido de pagamento de uma hora extra diária em razão do não reconhecimento da validade dos acordos coletivos que autorizavam a redução intervalar (...)



    [...]



    Quando da interposição de recurso ordinário (doc. nº 11) em 1º/07/2021, a Reclamante expressamente requereu o sobrestamento do feito diante da decisão proferida no ARE 1121633, uma vez que o objeto da ação trabalhista envolve norma coletiva que estabelece redução do horário de refeição (...)



    [...]



    Entretanto, para sua surpresa, no último dia 10 de novembro foi disponibilizada pauta de julgamento, cuja sessão extraordinária se realizará no próximo dia 23/11/2021 (doc. nº 12)”.



    Sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusula relativa à redução do intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Alega que a redução esteve regida por convenção coletiva de trabalho de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.



    Aduz 



    “flagrante o desrespeito institucional por parte do Eminente Desembargador Relator ao incluir o feito em pauta de julgamento (doc. nº 17), ignorando por completo o pedido de sobrestamento, o qual se encontra respaldado em determinação expressa do Ministro Gilmar Mendes que nos autos do ARE 1121633 impôs a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional”



    Requer que



    “seja deferida tutela provisória incidental para cassar a decisão acima apontada restabelecendo-se a determinação contida no ARE 1121633 quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao dar andamento ao feito de origem. 



    No caso em tela, o beneficiário pleiteou na ação trabalhista a condenação da ora reclamante ao pagamento de horas extras decorrentes da supressão parcial do intervalo intrajornada. 



    É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo. Consta na sentença da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí as seguintes razões de decidir:



    “É incontroverso que a reclamante somente gozava de 30 minutos de intervalo para refeição.



    A reclamada aduziu que, por todo período contratual, a redução do intervalo foi pactuada por meio de instrumentos normativos, os quais foram acostados com a defesa. 



    Pois bem. 



    O §3º do artigo 71 da CLT possibilita a redução do intervalo mínimo de uma hora, desde que a empregadora possua autorização expedida pelo Ministério do Trabalho. Isto porque, a norma além de ser restritiva de direitos, está relacionada à saúde do trabalhador (alimentação, descanso e combate à fadiga), fato que revela sua natureza de norma cogente e imperativa, cujo conteúdo escapa do âmbito de autonomia privada das partes. Segue-se, portanto, que por ser a redução de intervalo menos benéfica ao trabalhador, mister se faz a observância de todos os requisitos impostos pela legislação obreira, sob pena de ineficácia da redução e consequente condenação à indenização do intervalo não concedido.



    É certo que a empresa celebrou acordo coletivo de trabalho para redução do intervalo para refeição. Todavia, a norma coletiva não pode autorizar redução do intervalo para refeição. 



    Tal posicionamento é chancelado pelo inciso II da Súmula 437 do C. TST. Diz o verbete: ‘É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva’.



    É irrelevante, pois, a existência de norma coletiva prevendo a redução ou a supressão do intervalo para refeição, ressaltando-se que a Súmula 22 deste E. TRT da 15ª Região é anterior à edição da orientação jurisprudencial acima transcrita e já foi cancelada desde 2010.



    Recentemente o TRT da 15ª Região editou a Súmula 64, de seguinte teor:



    64 - ‘INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. A despeito do reconhecimento constitucional dos ajustes coletivos de trabalho (art. 7º, XXVI), é inválida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do período intervalar assegurado no artigo 71, da CLT, destinado à refeição e descanso do empregado, por constituir norma de ordem pública, medida de higiene, saúde e segurança do trabalho.’ (RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 008/2016, de 7 de julho de 2016 - Divulgada no D.E.J.T de 08/07/2016, págs. 01- 02; D.E.J.T de 11/07/2016, págs. 01-02; D.E.J.T de 12/07/2016, págs. 01-02)



    Tampouco socorre a reclamada o teor da Portaria 42 do Ministério do Trabalho e Emprego. Isto porque o Ministério do Trabalho e Emprego não tem competência legislativa para alterar o teor de lei federal, em especial o art. 71 da CLT.



    Adoto o posicionamento que tem prevalecido na jurisprudência de nosso Tribunal, consubstanciado nas razões que constam da ementa a seguir transcrita:



    ‘REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA MTE N. 42 DE 28.03.2007. Ao conceder a redução do intervalo sem intervenção prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, a Portaria n. 42 de 28.03.2007 contrariou a disposição expressa do art. 71, parágrafo 3º da CLT, Dessa forma, extrapolou os limites do poder regulamentar do executivo e violou a hierarquia das normas e, consequentemente, a reserva legal protegida pela CF. Destarte, prevalece a proteção à saúde do trabalhador, alçada a garantia constitucional pelo art. 7º, XXII da CF, conforme entendimento jurisprudencial pacífico consubstanciado na OJ 342 da SDI-1 do C. TST. Recurso da reclamada ao qual se nega provimento’ TRT /SP 15ª Região 628-2008-119-15-00-1. Ac. 7ª Câmara 22.188/09- PATR. Relator Desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita. DOE 24/04/2009, página 70.



    A partir da vigência da Lei 13.467/2017 passou a ser possível a negociação coletiva para a redução do intervalo para refeição, conforme se verifica do inciso III do art. 611-A da CLT:



    ‘art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: 



    III – intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas’. 



    Assim, no período entre 11/11/2017 ao fim do pacto laboral, considerando-se que a reclamada comprovou a existência de acordo coletivo de trabalho autorizando a redução do intervalo intrajornada (ID. 2a693c1 e ID. 80072eb), o pedido é improcedente.



    Quanto ao período entre a admissão (3/5/2017) até 10/11/2017, nos termos do art. 71, § 4º da CLT condeno a reclamada a remunerar 1 hora diária, a título de intervalo intrajornada, observando-se os dias efetivamente laborados em que a autora não usufruiu regularmente do intervalo, com um acréscimo mínimo de 50%.



    Malgrado a autora fosse horista, ressalto que a condenação diz respeito a horas extras (HORA + ADICIONAL) decorrentes da supressão do intervalo. O art. 71, parágrafo 4º da CLT tem dicção clara ao estabelecer o pagamento seria do ‘período correspondente’ com um ‘acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho’.



    [...]



    Se o pagamento deferido diz respeito ao intervalo que o reclamante DEIXOU de usufruir, não há como sustentar que a hora simples já está remunerada.” (e-Doc. 11, pp. 9-12).



    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 



    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):



    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”



    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao dar andamento ao feito de origem, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda o sobrestamento do Processo nº 0011466-85.2019.5.15.0097, para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente